Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726012-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: PHILIPE HENRIQUE DE SOUZA MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Informa o impetrante que, deferida a liminar em 10.8.22, ainda se encontra com a Carteira Nacional de Habilitação - CNH – suspensa (ID 38639770). À Secretaria para que oficie ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, para que retire a restrição da CNH do impetrante, inclusive a digital. Oficie-se à vara de origem - 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília – para que cumpra a decisão que deferiu a liminar. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES